Tribunal: TJMT
Processo: 0023458-52.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023458-52.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ALONSO IZIDORO MARQUES - CPF: 537.830.771-68 (APELADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (APELANTE), LUIS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS - CPF: 284.908.601-06 (ADVOGADO), EDUARDO REIS DE MENEZES - CPF: 090.670.847-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA -

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – PESSOA COM DEFICIÊNCIA – REPROVAÇÃO NO TAF – DETERMINAÇÃO DE QUE O CANDIDATO REALIZASSE A PROVA COMO NÃO SENDO PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAIS – PREVISÃO NO EDITAL – INCOERÊNCIA COM O ORDENAMENTO JURÍDICO – PROTEÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA – SENTENÇA RATIFICADA –

RECURSO NÃO PROVIDO.

Ao edital não cabe contrariar o ordenamento jurídico pátrio, sob pena de contrariar o princípio da legalidade, da igualdade material e da dignidade da pessoa humana.

A submissão do candidato, pessoa com deficiência, ao TAF em condições iguais aos candidatos da ampla concorrência contraria a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência promulgada pelo Decreto No 6.949, de 25 de Agosto de 2009.

O Candidato portador de deficiência faz
jus
a nova data para realização de novo Teste de Aptidão Física, com observância suas limitações físicas, nos termos de atendimento especial requerido, devendo a sua aprovação final depender exclusivamente do êxito no exame físico

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt - FUNCAB
, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança no

0023458-52.2014.8.11.0041 concedeu a segurança pleiteada, para determinar ara determinar a suspensão do ato que excluiu o Impetrante,
Alonso Izidoro Marques
do certame, bem como que lhe seja assegurado o direito de participar das demais fases do concurso público, mediante a designação de nova data para realização de novo Teste de Aptidão Física, com observância suas limitações físicas, nos termos de atendimento especial requerido – acréscimo de tempo, devendo, ainda, a Administração Pública reservar sua vaga na hipótese de sua aprovação final depender exclusivamente do êxito no exame físico.

A sentença se fundamenta na quebra do princípio da isonomia por ter a banca submetido pessoa com deficiência ao Teste de Aptidão Física – TAF, sob as mesmas condições dos candidatos inscritos para ampla concorrência.

A FUNCAB fundamenta seu recurso na ausência de previsão editalícia para adaptação das provas aos candidatos com deficiência, sendo assim, deveria o candidato ter percorrido uma distância de 2.400m no tempo de 12 minutos, todavia, o percurso foi realizado em 13 minutos e 27 segundos o que causou sua exclusão do certame.

Assim, valendo-se do princípio que o edital é a lei do concurso, requer a reforma da sentença.

Afirma ainda que os critérios adotados no curso de formação se mostraram razoáveis e proporcionais, não cabendo ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo.

Contrarrazões do Apelado, pelo desprovimento do recurso (ID 8422373).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer, manifestando-se pelo desprovimento do recurso de apelação interposto (ID 31320976).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 31 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt - FUNCAB, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança no

0023458-52.2014.8.11.0041 concedeu a segurança pleiteada, suspendendo o ato que excluiu o Impetrante, Alonso Izidoro Marques do certame, bem como determinando que lhe seja assegurado o direito de participar das demais fases do concurso público, mediante a designação de nova data para realização de novo Teste de Aptidão Física, com observância suas limitações físicas, nos termos de atendimento especial requerido – acréscimo de tempo, devendo, ainda, a Administração Pública reservar sua vaga na hipótese de sua aprovação final depender exclusivamente do êxito no exame físico.

A sentença se fundamenta na quebra do princípio da isonomia por ter a banca submetido pessoa com deficiência ao Teste de Aptidão Física – TAF, sob as mesmas condições dos candidatos inscritos para ampla concorrência.

A FUNCAB fundamenta seu recurso na ausência de previsão editalícia para adaptção das provas aos candidatos com deficiência, sendo assim, deveria o candidato ter percorrido uma distÂncia de 2.400m no tempo de 12 minutos, todavia, o percurso foi realizado em 13 minutos e 27 segundos o que causou sua exclusão do certame.

Assim, valendo-se do princípio que o edital é a lei do concurso, requer a reforma da sentença.

Em verdade, o
edital é a lei do concurso, todavia, não lhe cabe a sobreposição ao ordenamento jurídico pátrio, sob pena de contrariar os princípios da legalidade.

Ainda mais, no caso em tela a previsão do edital vai de encontro aos princípio da igualdade material e da dignidade da pessoa humana.

O edital no 001/2013 – SAD/PJC/MT, tinha, de fato regulamentado que:

14.1.1 – Estão incluídos no subitem anterior, os candidatos às vagas reservadas para Pessoas com Deficiência, que participarão da Quarta Fase: Teste de Aptidão Física em igualdade de condições com os demais candidatos no que concerne a avaliação e aos critérios de aprovação, nos termos do Art. 25, da Lei Complementar n. 114/2002.

Ocorre que tal previsão, encontra-se em descompasso à Lei Complementar no 114, de 25/11/2002 (Estatuto de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais no âmbito do Estado de Mato Grosso), notadamente no seu artigo 23, o qual colaciono a seguir:

Art. 23 Os editais dos concursos públicos estaduais deverão conter:

[...]

III - previsão de adaptação das provas, do curso de formação e do estágio probatório, conforme a deficiência do candidato; e

Mais ainda, à época, já estava publicado o DECRETO No 6.949, DE 25 DE AGOSTO DE 2009, o qual promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo.

Sabe-se que o referido tratado foi integrado ao ordenamento jurídico com natureza jurídica de emenda constitucional não podendo deixar de ser observado pelo legislador infraconstitucional na elaboração da lei, tampouco pela banca examinadora na elaboração do edital.

A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência prevê os seguintes princípios:

Artigo 3

Princípios gerais

Os princípios da presente Convenção são:

a) O respeito pela dignidade inerente, a autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas, e a independência das pessoas;

b) A não-discriminação;

c) A plena e efetiva participação e inclusão na sociedade;

d) O respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade;

e) A igualdade de oportunidades;

f) A acessibilidade;

(...)

Assim, interpretando o edital à luz do Tratado, observa-se que a previsão de igualdade na realização da prova dos inscritos como pessoas com deficiência e ampla concorrência, desrespeita a diferença e afasta a igualdade de oportunidades para inclusão na sociedade.

Dessa forma, se intervenção do Judiciário, realmente deve ser limitada à apreciação da legalidade dos seletivos e demais atos da Administração, sem avançar sobre o conteúdo das soluções dadas aos examinadores, sob pena de adentrar em espaço reservado à discricionariedade administrativa própria da comissão examinadora e comprometer a isonomia e impessoalidade, o caso em tela revela-se possível de apreciação.

Nesse sentido, são os seguintes arestos
, in verbis
:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA DELEGADO DE POLÍCIA – CANDIDATO PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) – VISÃO MONOCULAR – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – COMISSÃO QUE AFIRMA A DESNECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA FÍSICA – CANDIDATO QUE REALIZA A PROVA COMO NÃO SENDO PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAIS - REPROVADA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, ISONOMIA E IMPESSOALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.

Candidato que se inscreveu para as vagas de PNE no Concurso para Delegado de Polícia - Edital No 002/2009 – SAD/MT – UNEMAT.

Configura-se abuso de poder a Comissão do certame submeter o candidato a teste físico dirigido aos inscritos da categoria de ampla concorrência.

Em observância ao princípio da isonomia e impessoalidade, afigura-se correto o Impetrante realizar os exercícios como portador de necessidades especiais, ou seja, cumprir os percursos e tempo de realização dos exercícios na condição de portador de necessidades especiais, e não como “ampla concorrência”.

(N.U 0504805-08.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO PARA DELEGADO DE POLÍCIA – CANDIDATA PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) – ALTO GRAU DE MIOPIA – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – COMISSÃO QUE AFIRMA A DESNECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA FÍSICA – CANDIDATA QUE REALIZA A PROVA COMO NÃO SENDO PORTADORA DE NECESSIDADE ESPECIAIS - REPROVADA – LIMINAR DEFERIDA – PRÉVIO CONHECIMENTO DA CANDIDATA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, ISONOMIA E IMPESSOALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Comissão do certame que emite parecer afirmando que não há necessidade de adaptação de teste físico para a Agravante diante da sua deficiência.

2. Situação fática incontroversa nos autos é a Agravante ser pessoa com necessidades especiais.
Situação diversa é a Agravante ser portadora de necessidade especiais e, nessa condição, necessitar de adaptação para realização do teste físico. Assim, o fato da Agravante não necessitar de adaptação do teste físico não exclui a circunstância ou elimina a sua condição de ser portadora de necessidade especiais, devendo a mesma realizar o certame nesta condição.

3. Nesse norte, deve a Agravante realizar os exercícios como portadora de necessidades especiais, ou seja, cumprir os percursos e tempo de realização dos exercícios na condição de portadora de necessidades especiais, sem, contudo, haver a necessidade de adaptação na execução dos mesmos, como por exemplo, placas de orientação maiores, pessoa atuando como guia da candidata, etc...

4. Observância do princípio da dignidade da pessoa humana e a rede de proteção às pessoas que apresentam algum tipo de deficiência, como por exemplo, o Decreto Federal no 6.949/09 (o qual promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados no dia 30/03/2007 em Nova York), bem como o Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei Federal 13.146/15).

5. Nesse contexto, tem o poder público o papel de assegurar à pessoa com deficiência mecanismos como forma de garantir igualdade de condições físicas na disputa e concorrência do certame, em observância ao princípio da isonomia e impessoalidade, previstos no art. 37, “caput”, da Carta Cidadã.

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

(N.U 1000975-32.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

Assim, não se trata de reavaliar os critérios adotados pela Administração na condução do certame, mas de adequar o edital à legislação, conforme o caso trazido a análise.

Desse modo, entendo que agiu com acerto o Magistrado
a quo
, e mantenho integralmente a sentença.

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

interposto pelo Estado de Mato Grosso e, no reexame necessário,
RATIFICO
a sentença proferida pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021